Tribunal: TJPA
Processo: 0812097-56.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812097-56.2024.8.14.0401

APELANTE: DANIEL CUNHA TEIXEIRA DA COSTA

APELADO: NADIA DE MELO SERRUYA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0812097-56.2024.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DANIEL CUNHA TEIXEIRA DA COSTA

APELADA: N. de M. S.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1249 DO STJ. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR REVOGAÇÃO OU FIXAÇÃO DE PRAZO. COMUNICAÇÕES INTIMIDATÓRIAS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
Daniel Cunha Teixeira da Costa
, visando à revogação ou à fixação de prazo determinado para vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
N. de M. S.
, no contexto da Lei Maria da Penha.

O Juízo de origem
manteve as medidas por prazo indeterminado
, diante da persistência da situação de risco à vítima, o que motivou o presente apelo.

Ministério Público e Procuradoria de Justiça manifestaram-se
pelo desprovimento
do recurso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se, à luz do
Tema 1249 do STJ
, é cabível a imposição de prazo ou a obrigatoriedade de reavaliação periódica das
medidas protetivas de urgência
, em contexto de persistência de risco à integridade psicológica da mulher.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 1249
, consolidou o entendimento de que:

As
medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória
;

Devem ser
fixadas por prazo indeterminado
, enquanto persistir a situação de risco à ofendida;

Não se sujeitam à revisão periódica obrigatória, podendo ser reavaliadas
a pedido ou de ofício
, sempre precedida de contraditório.

No caso dos autos, não se constatou
qualquer elemento novo
que demonstre o esvaziamento da situação de risco que justifique a revogação ou modificação da decisão.

Pelo contrário, restou demonstrado que o apelante, após a revogação anterior das medidas, passou a encaminhar
mensagens eletrônicas ofensivas e vexatórias
, inclusive a terceiros, com conteúdo potencialmente intimidatório e de exposição indevida da vítima.

Tal comportamento
reafirma a atualidade do risco psicológico
à ofendida, legitimando a
manutenção das medidas protetivas de urgência
.

A decisão de primeiro grau encontra-se
em consonância com o entendimento pacificado pelo STJ
e com os preceitos da
Lei nº 11.340/2006
, que visam proteger a mulher em situação de vulnerabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e improvido
, para manter
íntegras
as medidas protetivas de urgência impostas ao apelante,
sem fixação de prazo
, diante da ausência de elementos que indiquem superação do risco à vítima.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem ser fixadas por prazo indeterminado, nos termos do Tema 1249 do STJ, vinculando-se à
persistência da situação de risco
, e não a prazos fixos ou reavaliações automáticas.

A prática de
comunicações ofensivas e vexatórias
, ainda que após revogação anterior de medidas, pode ensejar
reconcessão e manutenção por tempo indeterminado
, desde que demonstrada
reincidência ou persistência da ameaça
à integridade da vítima.

Dispositivos legais e precedentes citados:

Lei 11.340/2006
, arts. 18, 19, 21;

Tema 1249 – STJ
(REsp 2.070.717/MG e outros);

STJ, Terceira Seção
, j. 14/06/2023, DJe 30/06/2023.

____________________________________________

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0812097-56.2024.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DANIEL CUNHA TEIXEIRA DA COSTA

APELADA: N. de M. S.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL CUNHA TEIXEIRA DA COSTA
, por meio da Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA, o qual manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de N. de M. S., por prazo indeterminado.

Consta dos autos que, após a expiração do prazo de prorrogação das medidas referenciadas anteriormente concedidas, o apelante enviou à vítima e a seus colegas de trabalho mensagens por e-mail com conteúdo considerado ofensivo e intimidatório, incluindo referências aos processos judiciais em que ambos figuram.

Diante da situação, foi lavrado boletim de ocorrência e o Juízo a quo deferiu novas medidas de urgência, incluindo a proibição de aproximação da vítima e de contatos por qualquer meio, bem como a proibição de frequentar locais por ela determinados.

A Defesa requereu a revogação das medidas em questão ou, subsidiariamente, a fixação de prazo ou reavaliação periódica.

A vítima, por sua vez, pugnou pela manutenção integral das medidas.

A sentença manteve tais restrições por prazo indeterminado, levando o apelante a interpor o presente recurso.

Nas razões, reitera os pedidos de fixação de prazo determinado ou reavaliação periódica.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, não assiste razão ao apelante quanto à pretensão de fixação de prazo para a vigência ou revisão periódica das medidas protetivas.

A controvérsia relativa à fixação de prazo determinado para as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nºs 2.070.717/MG, 2.070.857/MG, 2.070.863/MG e 2.071.109/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1249). A Terceira Seção daquela Corte Superior firmou a seguinte tese: "
I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher,
razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida; e IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
."

No caso em apreço, as razões recursais do apelante não são acompanhadas de qualquer elemento capaz de demonstrar o esvaziamento da situação de risco, a qual justificou a manutenção das medidas protetivas pela sentença recorrida.

Ao contrário, observa-se que a vítima relatou episódios de violação de sua esfera de privacidade e integridade emocional, consistentes em comunicações eletrônicas com conteúdo vexatório e menção a processos judiciais, encaminhadas a colegas de trabalho, o que demonstra a necessidade da manutenção de tais medidas, com o fim de evitar nova reiteração de condutas invasivas e potencialmente danosas.

Assim, diante da persistência da situação de risco e da ausência de elementos que autorizem a revogação ou fixação de prazo para as medidas protetivas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Posto isso, conheço e nego provimento ao apelo.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025